Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1 – Omissão. Constatada a omissão no julgado, devem ser providos os Embargos de Declaração para sanar o vício apontado.
2 – Correção monetária. Juros de mora. Termo inicial. Considerada a natureza contratual da relação, a correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ. Os juros de mora, por sua vez, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, em favor de quem for credor.
3 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte.

(va)